Tribunal: STF
Processo: RHC 57848
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL - EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS - INÉPCIA SUBSTANCIAL DA DENUNCIA. - Não constando dos autos do pedido de habeas corpus qualquer elemento de prova que sustente as alegações do impetrante, inclusive a denúncia impugnada, inviável é a pretensão de trancamento da ação penal por falta de justa causa. - Matéria que, de resto, deverá ser objeto de exame quando da sentença final, após a instrução do processo. Recurso de habeas corpus improvido.